Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737577-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ALDEYZE DOS SANTOS MELO AGRAVADO: THIAGO FELIPPE OLIVEIRA DE MACEDO, CASA DE SAUDE SAO LUCAS S/A, UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Na petição de ID no 60941826, a advogada da agravante comunica a renúncia ao mandato outorgado, consoante termo de notificação juntado no ID no 60941831. Proceda à exclusão da atual patrona da agravante ALDEYZE DOS SANTOS MELO. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, , DJe de 24/1/2024), aguarde-se o transcurso do prazo para eventual impugnação da decisão de ID no 60796845. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007